Tribunal: TJDFT
Processo: 0009230-50.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009230-50.2017.8.07.0018 RECORRENTE: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. CÓDIGO DE RECEITA. ERRO MATERIAL. QUITAÇÃO DO TRIBUTO. FATO INCONTROVERSO. CDA. CERTEZA E LIQUIDEZ AFASTADAS. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NORMA VIGENTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CRITÉRIOS LEGAIS. MAJORAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. 1. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o obrigado antecipa o pagamento sem prévio exame da autoridade fiscal que, por sua vez, ao tomar conhecimento da atividade exercida por ele exercida, expressamente a homologa (ou não) (artigo 150 do CTN). 2. Decorrendo a inscrição do débito em dívida ativa de erro no preenchimento da guia de recolhimento por parte do contribuinte, e, tendo este demonstrado a quitação do débito devido, infirmada está a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA). 3. O erro perpetrado pelo contribuinte no preenchimento da guia de recolhimento do tributo não pode culminar em nova cobrança de imposto quitado, sob pena de ofensa ao postulado da legalidade e de enriquecimento ilícito do Estado. 4. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do CPC, bem como os previstos nos §§ 3o, 4o e 5o do mesmo dispositivo, não havendo margem para a não utilização de tais parâmetros legais. 5. Remessa oficial conhecida e não provida. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §8o, do CPC, sustentando que a fixação os honorários advocatícios, por força do referido dispositivo legal, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, e a divergência foi apresentada nos moldes da legislação de regência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012